Tribunal: STF
Processo: ARE 1510667
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. AUTORES QUE ALEGAM EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DOS REAJUSTES DETERMINADOS PELAS LEIS MUNICIPAIS 676/84, 720/85, 904/86, 1.016/87, 1.200/88, 1.376/89, 2.204/94 E 3.252/01, O QUE TERIA GERADO UMA DEFASAGEM NO VALOR DA SUA REMUNERAÇÃO, PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DO RÉU A IMPLANTAR OS REAJUSTES CORRETAMENTE E EFETUAR O PAGAMENTO DOS VALORES NÃO RECEBIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROVA PERICIAL DEMONSTRANDO QUE O MUNICÍPIO RÉU IMPLANTOU OS REAJUSTES EM DESCONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 10 A LEI 676/1984, GERANDO GRANDE DEFASAGEM NOS VENCIMENTOS DOS AUTORES. REVELAM-SE EQUIVOCADOS OS MOTIVOS QUE LEVARAM O MAGISTRADO PROLATOR DA SENTENÇA A DESCONSIDERAR AS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL. PRETENSÃO AUTORAL QUE NÃO ENVOLVE O AUMENTO DE REMUNERAÇÃO PELA VIA JUDICIAL SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA OU A IMPLANTAÇÃO DE REAJUSTE GERAL ANUAL PREVISTO NO ARTIGO 37, INCISO X, DA CRFB/88. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2°, 5°, II, 37, caput e X, 61, § 1°, II, “a”, da Constituição da República, bem como do Enunciado de Súmula Vinculante n° 42.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Inicialmente, destaco os seguintes excertos do acórdão recorrido:



    “No mérito, trata-se de ação na qual os autores alegam equívoco na aplicação dos reajustes determinados pelas Leis 676/84, 720/85, 904/86, 1.016/87, 1.200/88, 1.376/89, 2.204/94 e 3.252/01, o que teria gerado uma defasagem no valor da sua remuneração.



    [...]



    Assim, considerando que a prova pericial demonstrou a existência de defasagem na remuneração dos autores, causada pela incorreta aplicação dos reajustes determinados por leis municipais, deve ser acolhida a pretensão autoral para condenar o réu a reajustar corretamente seus vencimentos e efetuar o pagamento das diferenças remuneratórias pretéritas, observada a prescrição quinquenal.” 



    Os embargos declaratórios opostos pelo ora recorrente foram rejeitados ao seguinte fundamento:



    “O embargante sustenta que o acórdão contém omissão, pois deixou de enfrentar o argumento apresentado em contrarrazões, no sentido de que a perícia teria sido realizada com base na Lei 1.016/87, que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (RE 145.018-RJ), por desrespeitar a autonomia municipal ao vincular a remuneração dos seus servidores ao índice de preços ao consumidor (IPC).



    [...]



    Ao contrário do que sustenta o embargante, o aludido laudo pericial não faz qualquer menção à Lei Municipal nº 1.016/87, que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, tampouco se refere à concessão de reajustes atrelados ao comportamento da arrecadação tributária, com fundamento em interpretação do artigo 2º caput, da Lei Municipal nº 1.376/89.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, cristalizada nas Súmulas Vinculantes 37 e 42, segundo as quais “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” e “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR PÚBLICO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. SÚMULA VINCULANTE 37. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] IV - O Poder Judiciário, que não possui função legislativa, não pode aumentar o vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia. Súmula Vinculante 37. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1472668 AgR, Relator(a): Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 20-06-2024)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Extensão de reajuste salarial aos servidores do Judiciário. Lei 1.206/1987. Princípio da isonomia. 3. Violação da Súmula Vinculante 37 desta Corte e tema 915 da repercussão geral. Procedência. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 49649 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20-05-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente